Tribunal: STF
Processo: RE 1375668
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 53):



    “CONSTITUCIONAL. DANO MORAL. PRISÃO ILEGAL. ABUSO DE PODER. PRESCRIÇÃO. DANO PRESUMÍVEL. CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 



    A prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto n.º 20.910/32, que estabelece um prazo de cinco anos para o exercício de qualquer pretensão em face do erário. 



    A prisão ilegal sofrida pelo autor, decorrente de decisão prolatada por Juiz Federal que atuou com abuso de poder, gera indenização por dano moral. No caso, restou evidenciado o abuso de poder, pelo magistrado, na decretação das prisões, sem que houvesse o mínimo respeito ao processo acusatório e ao devido processo legal, usurpando as atribuições da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, bem como burlando o princípio do Juiz Natural, entre outras irregularidades. Portanto, a prisão do autor deu-se em razão de decisão prolatada por Juiz Federal que atuou com abuso de poder, tornando-a ilegal. 



    O dano moral sofrido é presumível (in re ipsa), consequência lógica do ato, em face da ilegalidade da conduta perpetrada por preposto do Estado (lato sensu). 



    Aplicáveis os critérios de remuneração e juros das cadernetas de poupança a partir de 01/07/2009, conforme previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009. ”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 5, Doc. 54), foram acolhidos, exclusivamente para fins de prequestionamento, nos termos da seguinte ementa (fl. 30, Doc. 54):



    “PROCESSUAL CIVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. São pré-requisitos autorizadores dos embargos de declaração a omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada. Também a jurisprudência os admite para a correção de erro material e para fins de prequestionamento.



     2. Prequestionam-se os dispositivos legais na intenção de evitar não sejam conhecidos eventuais recursos a serem manejados nas instâncias superiores.”



    No Recurso Extraordinário (fl. 62, Doc. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais:



     (a) arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; 



    (b) art. 5º, caput, XXXIV, XXXV, LIV e LV, ao argumento de que “merece reparos a sentença condenatória não apenas quanto ao período posterior à Lei 11960/2009 (conforme conclusão/parte final do acórdão), mas também quanto ao período anterior, a fim de os juros ficarem limitados a 0,5% ao mês” (fl. 89, Doc. 54); 



    (c) arts. 2º; 5º, V, X, LIV, LV, LXXV, § 2º; e 37, caput, § 6º, CRFB, ao argumento de que (c.1) “a responsabilidade do Estado por ato judicial, prevista no art. 5º, LXXV, da CRFB, é subjetiva e decorrente da atuação estatal enquanto titular do direito de ação penal, isto é, nas situações em que há erro judiciário, cabendo ao lesado provar o dolo ou a culpa” (fl. 65, Doc. 54); (c.2) na hipótese “não restou demonstrado nos autos que os atos atacados (prisão, busca e apreensão e bloqueio contas bancárias) decorreram de dolo ou fraude”, já que “as decisões foram prolatadas a pedido do Ministério Público Federal e com base na oitiva de testemunha incluída no Programa de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – PROVITA/PR, nos termos da Lei nº 9.807/99” (fl. 80, Doc. 54); (c.3) “admitir-se que a simples judicatura pode gerar direito de indenização à parte insatisfeita estar-se-á admitindo o caos na Justiça e, consequentemente, na própria sociedade, pois com a perda da autonomia e da liberdade do Juiz se perderiam pilares da democracia, de molde a inviabilizar o Estado Democrático de Direito, o que inclusive violaria o inciso I do art. 1º da Carta Magna” (fl. 82, Doc. 54); (c.4) “o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixado a título de danos morais, data maxima venia, revela-se desproporcional ao dano sofrido pelo recorrido” (fl. 84, Doc. 54), devendo ser reduzido “para quantia não superior a R$ 5.000,00” (fl. 88, Doc. 54).



    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, até o pronunciamento definitivo por esta CORTE no RE 870.947-RG (Tema 810, Rel. Min. LUIZ FUX) (fl. 3, Doc. 57). 



    Considerando o julgamento de mérito do precedente paradigma, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação (fl. 15-17, Doc. 57).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, ao entendimento de que “é incabível a retratação desta Turma, pois os recursos discutindo o critério de correção monetária foram interpostos apenas pela União, não cabendo reformatio in pejus, relativamente ao período de vigência da Lei 11.960/2009, quando adotada a TR como índice de correção monetária” (fl. 5, Doc. 59). Eis a ementa do julgado (Doc. 58):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. CASO EM QUE É INCABÍVEL A RETRATAÇÃO, PORQUANTO OS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO DISCUTINDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FORAM INTERPOSTOS APENAS PELA UNIÃO, NÃO CABENDO REFORMATIO IN PEJUS, RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009, QUANDO ADOTADA A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FOI TRATADO NO ACÓRDÃO OBJETO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, E DEVERIA TER SIDO COMBATIDO POR RECURSO PRÓPRIO DA PARTE CONTRÁRIA, PARA FIM DE AGRAVAR-SE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. ”



    Na sequência, o RE foi admitido ( Doc. 62).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a UNIÃO a reparar o dano moral sofrido pela parte autora, em vista da prisão ilegal ocorrida em 4/3/2008, fixando indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 1, Doc. 52):



    “Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação ordinária por meio da qual a parte autora pretende a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais sofridos em decorrência de ato judicial típico que resultou na prisão ilegal do autor. 



    (…)



    A discussão posta nestes autos diz respeito, em essência, à indenização por dano moral. Argumenta o autor que foi ilegalmente preso por força do cumprimento de mandado de prisão temporária decretada pelo então Juiz Federal da Subseção Judiciária de Umuarama - Dr. Jail Benites de Azambuja - nos autos de representação criminal nº 2008.70.04.000400-5, bem como pelo fato de ter sido cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, assim como em razão do bloqueio judicial de sua conta bancária.



    Analisando os autos concluo pela manutenção, em parte, da sentença do Juiz João Paulo Nery dos Passos Martins, que julgou procedente a ação, transcrevendo os seguintes trechos: 



    2.2. Mérito



    Busca o autor indenização por danos morais em razão de sua prisão temporária decretada no bojo dos autos da Representação Criminal n° 2008.70.04.000400-5. Alega, em suma, que a decisão que ordenou a prisão encontrava-se eivada de ilegalidades por estar baseada apenas em denúncia anônima.



    (...)



    2.2.2. Da responsabilidade civil estatal



    No que se refere à responsabilidade do Estado, o tema passou por vários estágios, desde a completa irresponsabilidade, depois com a adoção da teoria da culpa da administração (com a observância do conhecido binômio 'falta do serviço - culpa da administração'), até chegarmos à teoria do risco administrativo, estando descartada, desse modo, a teoria do risco integral, porquanto o Estado não deve responder por todo e qualquer ato ou acontecimento. 



    (...)



    Com efeito, a responsabilidade civil da Administração está disciplinada no artigo 37, §6°, da Constituição da República de 1988, nos seguintes termos: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    [...] 



    § 6° - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 



    Uma diferenciação, todavia, deve ser feita, no que tange à responsabilidade decorrente de uma atuação do Estado, por uma ação comissiva, e a responsabilidade surgida em função de uma omissão por um evento alheio ao Estado, mas causador de dano que o Poder Público deveria evitar (quando falta o serviço, quando o serviço não funcionou ou funcionou tardiamente e, ainda, se funcionou de modo incapaz de obstar a lesão). 



    Na hipótese de dano havido em virtude de uma ação estatal, a responsabilidade é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Se o dano, todavia, decorre da omissão estatal, a responsabilidade é, em verdade, subjetiva, baseada na culpa (ou dolo) da Administração, consistente na demonstração da faute du service, consoante o entendimento de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: 



    (…)



    2.2.3. Da responsabilidade do Estado por danos decorrentes de atos judiciais



    Enquanto a responsabilidade do Estado pelos atos da Administração - aqui leia-se Poder Executivo -, mostra-se sedimentado, com a aplicação da teoria do risco administrativo, o tema da responsabilidade estatal por danos decorrentes de atos judiciais mostra-se complexo, comportando várias opiniões, que vão desde a total irresponsabilidade até à responsabilidade pela aplicação da teoria do risco administrativo. 



    A tese de irresponsabilidade do Estado pelos atos praticados pelos juízes tem seu suporte na independência da Magistratura, não sendo, portanto, os juízes responsáveis pelos danos que suas decisões errôneas possam causar ao jurisdicionado. Porém, seus adeptos admitem a possibilidade de ressarcimento quando se tratar de sentença ilegal, nos casos de revisão e de rescisão da sentença. 



    Argumentos contra essa tese firmaram-se no sentido de que o Poder Judiciário possui a mesma independência dos demais Poderes da União (Legislativo e Executivo), devendo, assim, submeter-se aos mesmos critérios no que tange à responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes. Outrossim, importante frisar a inexistência de qualquer incompatibilidade entre a responsabilidade estatal e a independência dos magistrados. 



    Com o advento da Constituição da República de 1988 (onde restou previsto no § 6°, do artigo 37, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito pública e as de direito privado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros), surgiu a tese de que a responsabilidade estatal por decisões dos juízes seria objetiva, em total obediência à teoria do risco administrativo. 



    Porém, o mencionado dispositivo constitucional não é o único a dispor sobre a temática. O artigo 5°, inciso LXXV, trata especificamente da responsabilidade do Estado por erro judiciário. Veja-se: 



    Art. 5º (omissis) 



    LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença; (...) 



    No caso, havendo duas normas na Constituição da República dispondo sobre o assunto, e a fim de integrá-las, há que se realizar interpretação capaz de compatibilizar ambas as normas. 



    Nesse intuito, inicialmente, faz-se necessário distinguir a atividade jurisdicional e a atividade judiciária. 



    A primeira refere-se àqueles atos realizados exclusivamente pelos juízes, no exercício de sua função de julgar, tais como decisões, sentenças, liminares, acórdãos, entre outros. São os atos judiciais típicos. Na segunda, enquadram-se as demais atividades necessárias para o bom desenvolvimento da atividade jurisdicional, mas que não tem a obrigatoriedade de serem praticados pelos magistrados, sendo realizado por servidores. Como exemplo, cite-se a expedição de mandados, ofícios e cartas precatórias, realizados no cumprimento das determinações exaradas pelo juiz. Ademais, o próprio magistrado pratica diariamente atos na administração de seu cartório. Feita essa distinção entre as atividades jurisdicionais e judiciárias, há de se determinar a responsabilidade incidente sobre cada uma delas. 



    Sobre a questão, SERGIO CAVALIERI FILHO leciona que ao se tratar de responsabilidade do Estado frente a ato judicial típico (jurisdicional), aplica-se a norma constante no artigo 5°, LXXV, da CF/88, ou seja, somente será responsável quando se tratar de erro judiciário, devidamente comprovado. Já com relação ao ato judiciário, por tratar-se de atividade administrativa, deve ser aplicado o artigo 37, § 6º, da CF/88, ou seja, com a aplicação da teoria do risco administrativo. Veja-se: 



    (…)



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo pela irresponsabilidade do Estado frente a atos jurisdicionais, salvo nas hipóteses previstas em lei, não se aplicando, portanto, a teoria do risco administrativo. 



    (…)



    Sendo assim, não incide a teoria da responsabilidade objetiva do Estado em casos de atos judiciais (aqueles praticados exclusivamente pelo juiz no desempenho da função jurisdicional), somente podendo ser responsabilizado nos casos previstos em lei (por exemplo, no erro judicial), quando devidamente comprovada a existência de dolo/fraude na conduta do magistrado. 



    Nesse sentido é a previsão trazida pelo Código de Processo Civil e pela LOMAN: 



    Código de Processo Civil: 



    Art. 133. Responderá por perdas e danos o juiz, quando: 



    I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 



    II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício, ou a requerimento da parte. 



    Parágrafo único. Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no n° II só depois que a parte, por intermédio do escrivão, requerer ao juiz que determine a providência e este não lhe atender o pedido dentro de 10 (dez) dias. - destaquei Lei 



    Orgânica da Magistratura: 



    Art. 49 - Responderá por perdas e danos o magistrado, quando: 



    I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 



    II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar o ofício, ou a requerimento das partes. 



    Parágrafo único - Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no inciso II somente depois que a parte, por intermédio do Escrivão, requerer ao magistrado que determine a providência, e este não lhe atender o pedido dentro de dez dias. - destaquei 



    2.2.4. Da ilicitude do ato praticado



    A parte autora alega a existência de ilegalidade na decisão que determinou a sua prisão temporária, a qual implicaria indenização por danos morais. 



    Assiste razão à parte requerente quanto à ilicitude da decisão proferida nos autos de Representação Criminal n. 2008.70.04.000400-5. 



    Conforme se infere dos documentos constantes dos autos, a Representação Criminal acima mencionada foi instaurada em 25/02/2008, em face do recebimento de denúncia anônima. 



    O então Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Umuarama determinou que esta denúncia fosse distribuída por dependência aos autos da chamada Operação Cobra d´Água, em razão da existência de menção à pessoa de alcunha 'Polaco' que, segundo o magistrado, teria ligação com a referida Operação Cobra d'Água. 



    Foram realizadas algumas diligências no bojo de tal representação, tais como expedição de ofícios a Comandantes da Polícia Militar da região. Em complemento, no dia 03/03/2008, foi realizada audiência perante este Juízo, em circunstâncias extraordinárias, na qual tomou-se o depoimento de um policial militar, na condição de anonimato, o qual imputou crimes de corrupção ativa e passiva, contrabando, descaminho, facilitação de contrabando e outros, a policiais civis e militares da região de Guaíra e Umuarama. 



    Com base nesse depoimento, o então Juiz Federal Jail Benites de Azambuja decretou as prisões cautelares das seguintes pessoas: 1. Paulo Renato Caldas Araújo; 2. Investigador de Polícia Letrinta, da Delegacia de Polícia Civil de Icaraíma/PR; 3. Soldado Gotardo; 4. Cabo Miguel; 5. Soldado Ivânia; 6. Sargento Oberdan; 7. Escrivão da Polícia Civil Marindo; 8. Cabo Ronaldo; 9. Soldado Carlos; 10. Vereador Valdecir Prevital; 11. Soldado Gimenes; 12. Cabo Devair Maltempi; 13. Soldado Robenildo Carlos Guedes; 14. Soldado Rossi; 15. Dinei (vice-prefeito de Alto Paraíso); 16. Sargento Josenildo Silva; 17. Paulinho (vice-prefeito de São Jorge do Patrocínio); 18. Emerson; 19. Cabo Elias; 20. Sargento Eliseu Correa de Melo; 21. Sargento Dirceu da Costa; 22. Soldado João ('Joãozinho'); 23. Cabo Claudinei; 24. Soldado Darci de Freitas; 25. Dr. José Carlos (Delegado de Polícia Civil de Iporã); 26. Sargento Marcos Ferreira Santos; 27. Cabo Adilson Moura Neves; 28. Sargento Valdir Amilton Nunes; 29. Cabo Paris; 30. Capitão da PM Dirceu Koloski; 31. Capitão da PM Alexandre de Oliveira Balbino; 32. Primeiro Tenente William Diemes da Silveira; 33. Tenente Hermon Alves de Lima; 34. Tenente Elisvaldo Balbino; 35. Sargento Dirceu da Costa; 36. Sargento Geraldo Aparecido Domingues Lopes; 37. Sargento Marcos Ferreira dos Santos; 38. Soldado Geneci da Silva Lage; 39. Soldado Adairson Sela; 40. Soldado Sérgio de Carvalho Majewski; 41. Soldado Mário Aparecido de Souza Aguiar; 42. Sargento Alves da ROTAM; 43. Cabo Clemente Galvão de Almeida; 44. Soldado Adilson Maria; 45. Sargento Francisco Ramos; 46. Cabo Teodoro; 47. Soldado Roberto Rezende; 48. Investigador de Polícia Percival Pretti; 49. Investigador Brinte; 50. Alcides Grejanin; 51. Investigador Carvalho; 52. Jerônimo Pires Alves.



    Constata-se que a decretação da prisão cautelar dos acima nominados deu-se sem que tivesse sido realizada prévia investigação policial, baseando-se, apenas em denúncia anônima sustentada pelo depoimento do policial militar delator, ouvido em audiência excepcional, realizada à noite, em fim de semana, sendo necessário o deslocamento da representante do Ministério Público Federal atuante em outra localidade (Maringá). 



    Fácil perceber que o magistrado que presidiu a audiência e prolatou o decreto prisional o fez de forma temerária, tendo a sua atuação transbordado a sua função jurisdicional. A análise mais atenta dos atos processuais que envolveram a prisão da parte autora evidencia que houve indevida confusão entre a função de acusador e de julgador. Nesse sentido, constata-se que o Juiz Federal Jail Benites de Azambuja extrapolou a mera função jurisdicional, para assumir também a investigação criminal e a acusação contra as pessoas dos presos, entre eles a pessoa do autor. 



    Perceba-se que, desde o início, já houve o direcionamento da causa por meio da não suficientemente esclarecida autuação da denúncia anônima como representação criminal (em vez da requisição de abertura de Inquérito Policial) e subsequente distribuição por dependência a inquérito já existente, vinculado ao juízo da 2ª Vara Federal. De igual forma, a decretação da prisão cautelar com base em depoimento de delator ouvido sob condição de anonimato, em audiência marcada às pressas, fora do expediente normal, inclusive impossibilitando a presença do representante do Ministério Público Federal com atribuição natural para atuar perante o juízo da 2ª Vara Federal de Umuarama, também comprovam a atuação deliberadamente temerária do magistrado. 



    Por fim, insta salientar que, se os fatos apurados guardassem mínima relação com o suposto atentado sofrido pelo Juiz Federal Jail Benites de Azambuja, ele estaria impedido/suspeito para atuar nessa investigação. 



    Destarte, restou evidenciado o abuso de poder na decretação das prisões, sem que houvesse o mínimo respeito ao processo acusatório e ao devido processo legal, usurpando as atribuições da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, bem como burlando o princípio do Juiz Natural, entre outras irregularidades. 



    (…)



    As testemunhas ouvidas confirmaram que a prisão temporária dos policiais civis e militares, dentre eles, o ora autor, deu-se sem a realização prévia de investigações pela Polícia Federal. Restando clara a ingerência cometida pelo, então, Juiz Federal desta Vara: 



    (…)



    Como se infere do aqui constante, bem como de todas as provas que instruem a presente ação, houve abuso de poder por parte do magistrado prolator da decisão que decretou a prisão temporária do autor e dos demais presos, policiais civis e militares, ex-prefeitos e delegados. 



    Além da temeridade da decretação da prisão com base na delação anônima colhida de maneira precária, o magistrado usurpou suas funções agindo na qualidade de órgão acusador e julgador, ferindo a sua imparcialidade, corolário do Processo Penal Acusatório. Patente a ilicitude do ato, que transbordou os limites do regular ato jurisdicional. 



    (...)



    A gravidade das irregularidades e a intensidade da conduta do magistrado, no caso, apontam que não houve simples erro, provocado por atuação culposa, mas, sim, que a conduta do agente público estava impregnada pelo dolo, formalizando e conduzindo investigação criminal deliberadamente fora dos limites de atuação ético-profissional do cargo que ocupava. Ressalte-se que se tratava de Juiz Federal experiente e com vastos conhecimentos na matéria criminal e processual penal. 



    (…)



    2.2.5. Do dano moral



    (…)



    A prisão do autor deu-se em razão de decisão prolatada por Juiz Federal que atuou com abuso de poder, tornando-a ilegal. O dano moral sofrido é presumível, consequência lógica do ato, em face da ilegalidade da conduta perpetrada por preposto do Estado (lato sensu), não sendo necessária maiores digressões sobre o dano. 



    Resta, pois, evidenciado que a prisão do autor e dos demais afetados causou injustos danos à imagem, à honra e à intimidade, decorrente da exposição pública, além de forte sofrimento psíquico decorrente da privação da liberdade de locomoção, do afastamento do convívio familiar (ainda que por poucos dias) e do sentimento de vergonha. Vale lembrar que as prisões decorrentes da chamada 'Operação Forças Unidas' foram amplamente divulgadas pela imprensa local, regional e, inclusive, nacional, causando considerável comoção na opinião pública de Umuarama e região, em especial por envolver a prisão de policiais e pessoas localmente conhecidas. 



    Ainda que, posteriormente, a ilegalidade da prisão do autor e dos demais presos tenha sido reconhecida (fato este que também foi objeto de ampla divulgação midiática, em razão de estar atrelada à posterior prisão do Juiz Federal Jail Benites de Azambuja), não se pode afirmar que houve plena restauração da imagem e bom conceito dos presos, além de não apagar o sofrimento causado ao autor. 



    Em suma, basta ter-se em mente que a prisão deu-se de forma ilegítima (abuso de poder) para que esteja subentendida a ocorrência do dano (in re ipsa). 



    Do quantum indenizatório 



    Para a quantificação da indenização, cumpre lançar mão dos parâmetros usualmente recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, com a consideração das circunstâncias e peculiaridades que envolvem o caso concreto, a observância da proporcionalidade e da razoabilidade - que recomendam que a reparação não pode configurar enriquecimento ilícito à vítima, tampouco ser irrisória ao causador do dano - e, ainda, a atenção ao caráter compensatório e pedagógico da reparação pecuniária. 



    No caso, devem-se destacar algumas circunstâncias, já adiantadas no tópico anterior. Em primeiro lugar, cumpre salientar que a parte autora ficou encarcerada por cerca de uma semana, tempo que, embora não seja insignificante, também não pode ser considerado como longo o suficiente para justificar uma majoração da indenização. Em segundo lugar, a prisão temporária é modalidade de prisão cautelar, por natureza precária, de forma que o decreto prisional, nesse caso, não tem o mesmo peso jurídico, social e moral que teria a prisão decorrente de uma condenação criminal injusta, essa sim de maior gravidade sobre a honra e imagem do preso. 



    E m terceiro lugar, conforme já adiantado alhures, as prisões ocorridas durante a chamada 'Operação Forças Unidas' obtiveram considerável repercussão na imprensa local, regional e, inclusive, nacional, ainda que, no geral, a identidade dos presos não tenha sido objeto de exploração midiática, pelo menos no que atine ao comportamento atribuível à ré UNIÃO. Por outro lado, boa parte da repercussão negativa sobre as pessoas dos presos se desvaneceu a partir do momento em que estes foram soltos e o então Juiz Federal Jail Benites de Azambuja foi preso sob acusação de supostamente ter forjado atentado contra si próprio, bem como de ter participado de atentado contra a residência de outro Juiz Federal. Esse fato também foi amplamente noticiado (cite-se, por exemplo: , consultado em 19/08/2014), de forma que aquelas pessoas presas por ordem do Dr. Jail Benites de Azambuja no bojo da 'Operação Forças Unidas' recuperaram parcela de seu conceito social, pois, na expressão popular, de vilões passaram a vítimas. É óbvio que não se pode afirmar que houve total reparação moral, mas os efeitos deletérios da prisão ilegal foram, em certa proporção, minorados.



    Assim, à vista das condições socioeconômicas do autor; da gravidade, da extensão e do impacto da ofensa (determinação de prisão temporária irregular prolatada em razão de abuso de poder que perdurou por 7 dias); da condição econômico-financeira do ofensor (UNIÃO); da finalidade de desestímulo à reiteração da conduta lesiva que se atribui à indenização, constituindo advertência ao ofensor de que não se admitem comportamentos dessa espécie (tal como as punitive damages, do direito norte-americano), arbitro a indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 



    Esse valor deverá ser corrigido, a partir da data da prolação desta sentença conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça ('A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento'). 



    Os juros de mora são devidos desde a data da prisão ilegal, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça ('Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual').” (grifo nosso)



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não não se aplica a teoria da responsabilidade objetiva do Estado aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença (inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República) e nas hipóteses expressamente previstas em lei. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA. ERRO JUDICIÁRIO. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS. INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceit